Tribunal: STF
Processo: ARE 1379679
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ANULATÓRIO DA CONCESSÃO CANCELADO: MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ SUA VERIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. Verificado que na data da concessão da aposentadoria especial o autor já possuía tempo suficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, é de se manter o benefício até que a Administração promova os atos necessários para verificar o benefício que o autor possui direito.”



    (e-doc. 99, p. 9; grifos nossos)  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União alega a violação dos arts. 37 e 71, do texto constitucional. Sustenta que ”ao contrário do afirmado pelo aresto recorrido, a averbação de tempo insalubre ficto em 07.01.2011 integra sim o ato administrativo da aposentadoria do autor, uma vez que esta não teria sido concedida nos moldes em que o foi (aposentadoria integral por tempo de serviço, com fundamento no artigo 3º da Ec 47/05, em 03.06.2011) se não fosse o tempo ficto averbado. Nessa medida, o ato que foi revisto foi, em verdade, a aposentadoria do impetrante, por meio do cancelamento da Portaria nº 401 de 02.06.2011, publicada no DOU em 03.06.2011.” Assevera que “em consequência, a decisão recorrida dissente da orientação atualmente prevalecente no âmbito de ambos os Tribunais Superiores, seja no que respeita à natureza complexa do ato de aposentadoria, o que indica, na hipótese dos autos, a inocorrência de decadência administrativa (CF, art. 71, III, c/c Lei nº 9.784/99, art. 54).” (e-doc. 103, p. 18 e 21).  



    É o relatório.  



    Análise



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:   



    “Do presente caso, ressalta que a Administração cancelou a aposentadoria por tempo de serviço e determinou a revisão do benefício para verificar a possibilidade de concessão de aposentadoria especial. O procedimento implementado pela Administração concluiu pela impossibilidade de concessão de aposentadoria especial em face da ausência de laudos periciais no local de trabalho do autor a fim atestar o exercício de atividade sob condições especiais. 



    Do todo exposto, verifica-se ser irretocável a decisão administrativa que revisou o ato e concluiu pela inviabilidade de concessão da aposentadoria especial.



    Entretanto, uma vez que o pleito do apelante é pela manutenção de sua aposentadoria, entendo ser necessária análise do tempo de serviço a fim de verificar se na data da concessão da benesse já havia sido implementado tempo suficiente para obter aposentadoria por tempo de serviço sem computar os lapsos especiais. 



    Diante disso, importa referir que o Autor exerceu a atividade de médico como autônomo de 01/03/1979 a 05/05/1986 e como servidor público de 06/05/1986 a 31/07/2010. 



    Está consolidado o entendimento jurisprudencial de que os períodos laborados anteriormente ao RJU (Lei 8.112/90) são passíveis de conversão quando exercido sob condições especiais



(...)



    Destarte, somados os períodos, verifica-se que o autor, em 03/06/2011, já possuía 36 anos, 05 meses e 01 dia de labor, suficiente, portanto, para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço. 



    Assim, deve a Administração manter a aposentadoria do autor, tendo em vista que no momento da concessão da anterior aposentadoria, o demandante já possuía tempo suficiente para tanto. 



    Julgo prejudicado o agravo interno da União. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação do Autor e julgar prejudicado o Agravo Interno da União”. (e-doc. 99, p. 4-5 e 8; grifos nossos).  



    5. Com efeito, não restou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:   



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. CÔMPUTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    (ARE nº 1.315.872-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 12/05/2021, p. 25/05/2021; grifos nossos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.255.504-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/05/2020, p. 28/05/2020; grifos nossos)  



    Dispositivo



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 96, p. 7), por se tratar de ação de mandado de segurança, de acordo com o enunciado nº 512 da Súmula do STF, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator